Tribunal: TJSP
Processo: 1097569-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CONSISTENTE EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO REGULAR, TENDO EM VISTA O INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CONSISTENTE EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO REGULAR, TENDO EM VISTA O INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. – RECURSO DESPROVIDO.